Tribunal: TJSP
Processo: 1071871-98.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA - Sentença que reconheceu a ausência da dívida - Pretensão do recorrente de majoração da indenização por danos morais - Cabimento - Os apontamentos feitos pela empresa ré são os únicos a macular o nome do autor, tornando público ao mercado a imagem de "mau pagador", com ofensa à honra - Danos morais caracterizados "in re ipsa" - Quantum

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA - Sentença que reconheceu a ausência da dívida - Pretensão do recorrente de majoração da indenização por danos morais - Cabimento - Os apontamentos feitos pela empresa ré são os únicos a macular o nome do autor, tornando público ao mercado a imagem de "mau pagador", com ofensa à honra - Danos morais caracterizados "in re ipsa" - Quantum indenizatório fixado em R$ 1.500,00 que merece aumento para R$ 10.000,00, montante que melhor atende as finalidades impostas, além de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e o entendimento desta Câmara - Juros moratórios do evento danoso (negativação) por se tratar de responsabilidade extracontratual - Recurso provido para majorar a indenização por danos morais de R$ 1.500,00 para R$ 10.000,00, com correção monetária pela tabela prática do TJ/SP, a partir do arbitramento (Súm. 362 do STJ), e com juros de mora de 1% a.m., a contar do evento danoso (Súm. 54 do C. STJ), respondendo, ainda, o requerido pelo pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono do autor em 15% do valor da condenação (art. 85, § 2o e 11, do CPC).